Tribunal: TJDFT
Processo: 0023378-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0023378-25.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ODINEISON GUEDES PIMENTA RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão desta Turma Recursal, que reformou a sentença julgando improcedente o pedido do recorrente diante do que restou decidido no RE 905357 RR, tema 864. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Devidamente intimada a recolher o preparo, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o respectivo prazo, sendo, portanto, deserto o recurso, consoante artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais, que dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e no mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Ainda que superado esse óbice, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada em repercussão geral no RE 661.702/DF (tema 546), segundo a qual “É constitucional a previsão normativa local que visa coibir fraude no serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa, preço público e demais encargos decorrentes da infração.” ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito